Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autora: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Cristina Espindola de Moura Antônio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcântara Ferreira D e s p a c h o A sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP forneceu novos endereços para que seja promovida a citação de Kellen Cristina Espindola de Moura e da sociedade empresária Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME (Id. 18649863) Assim, ciem-se como requer. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator